Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-87.2025.8.11.0010
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-87.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO - CPF: 800.628.301-04 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO DAVI - CPF: 022.445.561-31 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Maria Lenie Calou Lopes Aquino contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do Banco Agibank S/A. A sentença reconheceu a validade do contrato firmado e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; e (ii) determinar se é devida a nulidade do contrato, a repetição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes é válido, pois houve assinatura eletrônica confirmada por biometria facial, bem como transferência do valor contratado à conta da autora.

4. As faturas anexadas aos autos demonstram a utilização ativa do cartão de crédito pela autora para compras em diversos estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. A adesão reiterada e a fruição dos benefícios do contrato descaracterizam qualquer hipótese de vício de vontade, inexistindo prova de erro, dolo ou coação conforme os artigos 138 a 157 do Código Civil.

6. A conduta da autora, que usufruiu dos valores contratados e realizou despesas com o cartão, impede a alegação de nulidade do contrato com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

7. Ausentes os requisitos para caracterização de dano material ou moral indenizável, não há que se falar em repetição de indébito ou compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica validada por biometria facial, acompanhada da utilização efetiva do cartão de crédito, comprova a validade do contrato com reserva de margem consignável.

2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual e impede a repetição dos valores descontados.

4. A utilização consciente e reiterada do serviço financeiro descaracteriza dano moral e material indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível no processo no 1000117-87.2025.8.11.0010, referente à Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência antecipada, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada por
MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO
em face do
BANCO AGIBANK S/A
, sendo a autora a parte recorrente e o banco a parte recorrida, oriunda da 1a Vara de Jaciara/MT.

A sentença (ID. 306805857) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, com base no art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante interpôs recurso (ID. 306805858) alegando que, embora não negue a realização do contrato, questiona sua validade por estar eivado de vícios, argumentando que, como pessoa idosa e leiga, foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando na verdade buscava um empréstimo consignado tradicional.

Sustenta que a modalidade de cartão de crédito consignado é abusiva, pois o desconto mensal em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, que cobre somente juros e encargos, sem amortizar o saldo devedor principal, tornando a dívida impagável e perpetuando o vínculo contratual.

Argumenta que houve violação ao dever de informação previsto no CDC, pois não foram prestados esclarecimentos sobre as características do contrato, especialmente considerando sua condição hipervulnerável por ser idosa, destacando que a contratação ocorreu sem assinatura física, apenas com envio de documentos.

Menciona jurisprudência de diversos tribunais, que reconhecem a abusividade dessa modalidade de contrato, bem como decisões que determinam a readequação para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com devolução de valores e indenização por danos morais.

Requer provimento para que seja cassada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, sua conversão para empréstimo consignado tradicional, restituição dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

A controvérsia tem origem na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais no âmbito de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito ajuizada por MARIA LENIE CALOU LOPES AQUINO em face de BANCO AGIBANK S/A.

O magistrado de 1o grau reconheceu a validade do contrato firmado entre as partes e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita.

Inconformada, a autora recorreu sob o argumento de que, apesar de ter firmado o contrato, não foi devidamente informada sobre sua real natureza, sendo induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional. Alega que, como idosa e consumidora hipervulnerável, foi prejudicada por falha no dever de informação e pela abusividade da modalidade contratual, que perpetua uma dívida impagável.

Pede, ao final, a nulidade do contrato, sua conversão para empréstimo consignado tradicional, devolução dos valores pagos e compensação por danos morais. Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

Nesse contexto, a autora e ora apelante, Maria Lenie Calou Lopes Aquino, alega que está sendo descontado de seu benefício previdenciário um valor referente a um empréstimo consignado pela modalidade cartão de crédito (RMC) que desconhece ter contratado.

Afirma que foi induzida em erro pelo banco, que simulou uma contratação de cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que não abatem o saldo devedor, tornando a dívida impagável. Requer a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados (R$ 1.918,84) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O Banco Agibank SA contestou afirmando que a autora efetivamente contratou o cartão de crédito consignado em 22/05/2024, realizando um saque no valor de R$ 2.709,50, transferido para conta de sua titularidade. Argumenta que a autora não apenas contratou o serviço, como também utilizou o cartão para diversas compras conforme demonstram as faturas juntadas. Sustenta a validade jurídica da contratação por biometria facial.

A instituição juntou aos autos: 1) Contrato de cartão de crédito consignado assinado eletronicamente pela autora; 2) Autorização de saque via cartão consignado no valor de R$ 2.709,50; 3) Comprovante de biometria facial da autora com score de 95 pontos, indicando autenticidade; 4) Termo de consentimento esclarecido do cartão consignado assinado pela autora; 5) Faturas do cartão de crédito demonstrando não apenas os descontos do valor mínimo, mas também diversas compras realizadas pela autora em estabelecimentos comerciais entre julho/2024 e março/2025.

Dessa forma:

Uma vez demonstrada pela instituição financeira, de forma cabal e documental, a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, mediante a juntada do contrato digitalmente firmado pela autora, impõe-se a rejeição da pretensão deduzida na inicial, por carecer de fundamento jurídico idôneo.

Os documentos juntados pelo banco contradizem frontalmente a versão apresentada na inicial. Enquanto a autora alega desconhecer a contratação do cartão de crédito consignado, os documentos demonstram sua assinatura eletrônica validada por biometria facial no contrato e no termo de consentimento.

Além disso, as faturas revelam que a autora não apenas recebeu o valor do saque em sua conta, mas também utilizou ativamente o cartão para diversas compras em estabelecimentos comerciais, o que invalida sua alegação de desconhecimento da modalidade contratada. As compras realizadas em diferentes datas demonstram uso contínuo e consciente do cartão, contradizendo a alegação de que foi induzida em erro ou que desconhecia o produto contratado.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025